Tribunal: STF
Processo: HC 100690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA E DIMINUIÇÃO DA PENA – COMPATIBILIZAÇÃO. A teoria da insignificância há de guardar harmonia com o que previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar a diminuição da pena quando se tratar de furto perpetrado por réu primário, sendo de pequeno valor o objeto. Fica reservada a situações em que a persecução criminal se mostre conflitante com os próprios anseios da sociedade. Precedentes da Primeira Turma: Habeas Corpus nº 94.439/RS, relator Ministro Menezes Direito, nº 97.091/PE e nº 104.853/PR, os dois últimos relatados pelo Ministro Ricardo Lewandowski, com acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça eletrônico de 3 de abril de 2009, 4 de dezembro de 2009 e 19 de novembro de 2010.